Tribunal: TJMT
Processo: 1028009-63.2023.8.11.0002
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-11
Data de publicação: 2024-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1028009-63.2023.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[VALDEVINO FERNANDES - CPF: 458.467.581-34 (RECORRENTE), HERBERT REZENDE DA SILVA - CPF: 022.322.341-77 (ADVOGADO), BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 01.149.953/0001-89 (RECORRIDO), ROBERTO DE SOUZA MOSCOSO - CPF: 822.222.741-68 (ADVOGADO), RODRIGO SCOPEL - CPF: 683.832.580-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU EM PARTE DO RECURSO E, NO MÉRITO, NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1a TURMA RECURSAL DO SISTEMA DE

JUIZADOS ESPECIAIS.

N. Recurso
: 1028009-63.2023.8.11.0002

Origem:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA - VÁRZEA

GRANDE

Recorrente(s):
VALDEVINO FERNANDES.

Recorrido(s)
:
BV FINANCEIRA S.A. CRÉDITO FINANCIAMENTO E

INVESTIMENTO.

Relator:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – AÇÃO DE COBRANÇA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EXTINÇÃO DO PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO PELO JUÍZO DE ORIGEM EM RAZÃO DA PRESCRIÇÃO – INOCORRÊNCIA – PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES COBRADOS – JUNTADA DO CONTRATO – PRELIMINARES AFASTADAS – SENTENÇA REFORMADA – POSSIBILIDADE DE JULGAMENTO DA DEMANDA NA FORMA DO ART. 1.013, § 4o, DO CPC, MESMO QUANDO RESULTAR EM IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO ADUZIDO PELA PARTE RECORRENTE – IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO INICIAL – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE PARA AFASTAR A PRESCRIÇÃO E, NO MÉRITO, IMPROVIDO.

Cuiabá (MT), 11 de março de 2024.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

R E L A T Ó R I O

Visa o recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. 194428868, que homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo, que acolhendo a prejudicial de mérito arguida pela reclamada, reconheceu que as pretensões da reclamante estão prescritas e julgou extinto o processo com resolução de mérito.

Inconformado, o reclamante recorreu da sentença, objetivando a sua reforma (id. 194428869).

Em contrarrazões, o recorrido refuta os fundamentos apresentados pelo recorrente, pugnando a manutenção da sentença singular (id. 194803159).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

Segundo consta da inicial, o reclamante firmou com a reclamada, na data de 27/10/2017, contrato de financiamento (cédula de crédito bancário no 391117278), por meio do qual financiou um veículo Fiat Uno Evo Vivace, modelo Celebration, ano/modelo 2010/2011, no valor de R$ 13.850,63 (treze mil, oitocentos e cinquenta reais e sessenta e três centavos), financiado em 48 parcelas de R$ 651,00 (seiscentos e cinquenta e um reais).

Afirma que a reclamada incluiu no financiamento a quantia de R$ 2.759,37 (dois mil, setecentos e cinquenta e nove reais e trinta e sete centavos) como despesas associadas à concessão do crédito, conforme discriminado na peça inicial (id. 194428844, fl. 3). Pugnou pela restituição dos valores cobrados indevidamente, bem como a reparação de danos morais.

Em sua contestação, a reclamada argui as preliminares de incompetência do juízo; ausência de pressupostos processuais e impugnação à justiça gratuita e, como prejudicial de mérito, sustenta que a pretensão do reclamante está prescrita. Quanto ao mérito, defendeu a legalidade da cobrança das tarifas relacionadas na inicial, bem como a inexistência de danos morais ou materiais a serem indenizados. Por fim, pugna pela improcedência dos pedidos.

A Magistrada singular
homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo, e reconheceu a prescrição das pretensões do reclamante e extinguiu o feito com a resolução de mérito.

Em suas razões recursais, o recorrente entendeu que, por se tratar de relação de trato sucessivo, cujo termo inicial é o pagamento de cada cobrança imputada como indevida, sendo que a última parcela foi paga no ano de 2021, não há que se falar em prescrição. No mérito, pugna pelo provimento recursal, para condenar a recorrida a devolver-lhe os valores que foram cobrados pelas despesas associadas à concessão de crédito, bem como nos danos morais, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Por seu turno, em suas contrarrazões, o recorrido alega que a prescrição se opera com base no art. 206, § 3o, IV, do CC. Entende, ainda, serem devidos os valores contestados pelo recorrente. Ao final, pugna pela manutenção da sentença recorrida.

Observa-se que na sentença de primeiro grau foram rejeitadas
as preliminares da incompetência do juízo; da extinção do processo por ausência de pressupostos processuais e da impugnação ao pedido de justiça gratuita. Desse modo, estando em consonância com entendimento do Juízo
a quo
,
rejeito tais preliminares
.

Contudo,
observo que a sentença recorrida acolheu a prejudicial de mérito relacionada à prescrição
, por entender a aplicabilidade do art. 206, § 3o, V, do C.C.

Nesse ponto,
discordo da sentença recorrida, pois entendo se tratar de prestações de trato sucessivo, cujo termo prescricional (prescrição quinquenal) inicia-se somente a partir do pagamento da última parcela do contrato celebrado
. No caso em tela, observa-se que a última parcela do financiamento venceu na data de 27/10/2021 (id. 194428850, fl. 1), passando, só a partir daí, o início do prazo da prescrição quinquenal.

Dessa forma,
afasto a preliminar de prescrição
arguida pela reclamada.

Desse modo, tendo sido o processo julgado extinto, no primeiro grau, sem resolução de mérito e estando a causa em condições de imediato julgamento, passo a apreciar o mérito da demanda nos termos do art. 1.013, § 4o, do CPC.

Compulsando os autos, observo os documentos juntados pelas partes, em especial o contrato celebrado (ids. 194428850 e 194428864).

Noto, ainda, que a celeuma entre as partes é saber se realmente houve, por parte do recorrente, a contratação voluntária de diversos serviços/produtos, para além da Cédula de Crédito Bancário, cujo valor foi utilizado no financiamento do veículo adquirido pelo reclamante, o que ensejaria, em tese, a figura da venda casada.

In casu
, entendo que assiste razão à recorrida, no sentido de que o reclamante contratou de forma individualizada, opcional e voluntária os serviços relativos à avaliação do bem, ao registro do contrato; à garantia de mecânica, ao seguro prestamista e ao título de capitalização.

Isso porque, a contratação de tais produtos/serviços ocorreu por termos individuais e devidamente assinados pelo reclamante, conforme documentos anexados aos autos (id. 194428850).

Portanto, evidente a ciência da parte reclamante quanto aos valores cobrados pelos serviços anteriormente mencionados, não podendo se falar em abuso ou ilegalidade no ato da adesão.

Assim, inexistindo ato ilícito praticado pela parte reclamada, posto que não comprovada o suposto pagamento indevido (venda casada), improcede o pedido de restituição de valores, bem como o de indenização por danos morais.

Nos termos do art. 373, inciso I, do CPC, incumbe à parte reclamante comprovar o fato constitutivo de seu direito; contudo, em que pesem as alegações do recorrente, tenho que inexistem nos autos provas que possibilitem conclusão diversa da já exposta.

Nesse contexto, considerando que a sentença recorrida extinguiu o feito com resolução de mérito, por entender ter havido a figura da prescrição, tese não acolhida neste voto, entendo que a decisão monocrática merece ser reformada.

Por fim, consigno que, apesar de somente a parte autora haver recorrido da sentença de primeiro grau, a presente decisão, ainda que signifique a improcedência da pretensão inicial, não caracteriza a ocorrência de
reformatio in pejus
.

Isso porque "
o julgamento de meritis que o tribunal fizer nessa oportunidade será o mesmo que faria se houvesse mandado o processo de volta ao primeiro grau, lá ele recebesse sentença, o autor apelasse contra esta e ele, tribunal, afinal voltasse a julgar o mérito. A novidade representada pelo § 3o do art. 515 do Código de Processo Civil nada mais é do que um atalho, legitimado pela aptidão a acelerar os resultados do processo e desejável sempre que isso for feito sem prejuízo a qualquer das partes; ela constituiu mais um lance da luta do legislador contra os males do tempo e representa a ruptura com um velho dogma, o do duplo grau de jurisdição, que por sua vez só se legitima quando for capaz de trazer benefícios, não demoras desnecessárias. Por outro lado, se agora as regras são essas e são conhecidas de todo operador do direito, o autor que apelar contra a sentença terminativa fá-lo-á com a consciência do risco que corre; não há infração à garantia constitucional do due process porque as regras do jogo são claras e isso é fator de segurança das partes, capaz de evitar surpresas
". (DINAMARCO, Cândido Rangel. Nova Era do Processo Civil. 2. ed. São Paulo: Malheiros, 2007, pp. 177/181).

Pelas razões expostas, conheço do recurso interposto pelo reclamante, pois tempestivo,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO somente para afastar a prescrição alegada pelo recorrido
, e, considerando que a causa se encontra madura para julgamento, nos moldes do art. 1.013, §4o, do CPC,
julgo
improcedente
a pretensão deduzida na inicial, declarando extinto o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC
.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95,
estando suspensa a sua exigibilidade, conforme dispõe o art. 98, §3o, do CPC
.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2024